Tribunal: TJMT
Processo: 0004925-33.2009.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
RITA DA ROCHA E OUTRO(s)
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV
APELADO(S):
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV
RITA DA ROCHA E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 40987/2018
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO –DOENÇA GRAVE, INCURÁVEL E INCAPACITANTE – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVENTOS INTEGRAIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL – CONCESSÃO DE ACRÉSCIMO DE 25% DA RENDA MENSAL – NECESSITA DE ASSISTÊNCIA DE OUTRA PESSOA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 45 DA LEI FEDERAL Nº 8.213/91 – VIABILIDADE –POSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA À LUZ DO PARÁGRAFO 12 DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.
A existência de doença profissional ou decorrente de acidente no trabalho, incapacitante, é apenas uma das hipóteses legais que conferem ao servidor público o direito à aposentadoria com proventos integrais, podendo tal direito também ser reconhecido em face da comprovação de doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei.
Atendidos os critérios fático-jurídicos para a concessão do benefício e constatada a inexistência de norma regulamentadora, surge a possibilidade de se estender o acréscimo de 25% ao servidor público municipal aposentado por invalidez que necessita de assistência de outra pessoa, mediante a integração normativa do regime geral de previdência (art. 45 da Lei 8.213/1991) e regime próprio de previdência, à luz do § 12, do art. 40, da Constituição Federal. Considerado ainda os princípios constitucionais relativos à dignidade da pessoa humana.
O fato de um benefício previdenciário ter sido indeferido ou cessado, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.
Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa (art. 85, §2º, do CPC).

APELANTE(S):
RITA DA ROCHA E OUTRO(s)
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV
APELADO(S):
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV
RITA DA ROCHA E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de Apelação Cível interposto por Rita da Rocha e Recurso Adesivo interposto pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste - IMPREV contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Danos Morais, em que o juízo a quo julgou procedente os pedidos, determinando que o requerido “proceda à implantação do benefício de aposentadoria por invalidez em favor da autora, a partir da publicação desta sentença, nos termos do art. 51, da Lei Municipal nº. 706 de 28/12/2001, devendo os proventos serem calculados com base no tempo de contribuição, acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do art. 45 da Lei n°8.213/91”.
Condenou, ainda, a autarquia previdenciária ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), nos termos do art. 85, § 2°, do CPC, isentando-o das custas processuais.
Em suas razões recursais, a apelante Rita da Rocha recorre objetivando a reforma parcial da sentença, no que se refere ao pagamento dos proventos sustentando que deverão ser pagos integralmente, conforme art. 55, da Lei Municipal 706/2001, bem como art. 44, da Lei 8.213/91 e art. 36, § 7°, do Decreto n° 3.048/99, o qual determina que a aposentadoria por invalidez consistirá em 100% (cem por cento) do salário de benefício.
Defende a existência do dano moral ao fundamento de que o IMPREV desconsiderou todos os atestados médicos acerca da doença incapacitante, inclusive de seus peritos, não concedeu a aposentadoria, contrariando as provas, suspendeu unilateralmente o auxílio doença que vinha recebendo, o que configura o dever de indenizar.
Ao final, requer o provimento do apelo para condenar o IMPREV ao pagamento do dano moral, bem como pede a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85,§8° do CPC (fls. 489/506).
O Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste – IMPREV, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (fls. 519/526).
Por sua vez, o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste – IMPREV, em recurso adesivo, alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, posto que o laudo pericial realizado esta inconclusivo, necessitando de complementação.
Ao final, sustenta a inexistência de previsão legal para o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), não sendo possível e interpretação analógica em questão previdenciária, sob pena de ferir o princípio da legalidade.
A autora apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso adesivo (fls.546/557)
A Procuradoria Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer por entender ausente o interesse público a justificar sua intervenção (fls. 565/568).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Extrai-se dos documentos constantes dos autos que a autora foi submetida à perícia judicial (fls. 286/287) que atestou estar incapacitada permanentemente para o trabalho em consequência das deficiências representadas nos CID: D16 (neoplasia benigna de osso e de cartilagem articular), Dorsologia (CID:54.4) e Artrose (CID: M19.0) encurtamento dos membros inferiores, cuja doença progressiva e degenerativa foi diagnosticada no mês de junho do ano de 2005, pelo médico especialista Dr. Rafael Frederico Vaz Curvo, CRM 2776.
Registra-se que o laudo pericial não foi impugnado pela IMPREV, conforme certidão de fls. 303.
No caso específico, vê-se que o ato de afastamento e de aposentadoria da autora se fez com embasamento no laudo médico que concluiu:
“a) houve (ou continua havendo) progressão ou agravamento da doença? E de suas sequelas? “Especificar”.
Resposta: “Sim, aumento das dores, intensificação de posição antalgia com acentuação das lesões”
b)”As sequelas da doença podem ser eliminadas ou minimizadas? Como?
Resposta: “Não”
c) Em decorrência da doença e agravamento, deve a autora manter-se afastada das atividades laborais?
Resposta: “Sim”
d) É possível afirmar se a Autora no momento da propositura da presente ação se encontrava incapacitada para o trabalho ou atividades habituais? E em caso afirmativo referida incapacidade ainda persiste?
Resposta: “Sim, encurtamento do membro inferior direito, eifose dorsal e neoplasia benigna de osso”.
e) Tal doença incapacita a Autora temporariamente, permitindo a recuperação, ou é permanente?
Resposta: “Permanente”
A Lei Estadual nº 706/2001, que dispõe sobre a previdência social dos servidores públicos do Município de Primavera do Leste, descreve em seu art. 55, que os proventos da aposentadoria por invalidez, quando decorrentes de doença incurável, in verbis:
"(...)
Art. 55 - Os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável.

Relativamente aos proventos, estabelece o art. 44 da Lei Federal 8.213/91 que:
"Art. 44. A aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, (...)

Tal previsão é repetida no art. 36, § 7º, do Decreto n°. 3.048/99.

“ Art. 36. No cálculo do valor da renda mensal de benefício serão computados:
§ 7º A renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez concedida por transformação de auxílio-doença será de cem por cento do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral”.

Portanto, no caso, a aposentadoria da autora deve ser concedida nos termos do art. 55, da Lei Estadual nº 706/2001 e art. 44, da Lei Federal 8.213/91, eis que verificada a invalidez, de caráter incapacitante e irreversível, para o serviço público, decorrente de doença grave e incurável e, portanto, seus proventos devem ser integrais e não proporcionais. Além disso, não há que se falar em laudo médico inconclusivo.
No que tange ao dano moral, a sentença não merece reforma, posto que a magistrada singular muito bem dirimiu a questão ao consignar:
“Destarte, o fato de um benefício previdenciário ter sido indeferido ou cessado não caracteriza a ocorrência de situações humilhantes, vexatórias ou que causem algum distúrbio psíquico mais sério a ponto de gerar dano moral. Ao contrário, aproxima-se mais da situação descrita pela doutrina como parte dos meros dissabores do cotidiano, razão pela qual indefiro o pedido”. (fls. 478)

Sobre o tema, o STJ:
“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE OU INCURÁVEL. CÁLCULOS. PROVENTOS INTEGRAIS. CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 87-88, e-STJ): "Tem-se, assim, que a autora deve receber os proventos integrais, com base nos §§ 3º e 17 do artigo 40 da Constituição Federal, devendo a integralidade ser interpretada conforme a regra de cálculo contida na Lei Federal nº 10.887/04. (...) Irrefutável o direito do impetrante, agente civil, que exerce atividade de risco, sob condições especiais que prejudicam a sua integridade física, que já foi reconhecido judicial a sua aposentadoria por invalidez, este deve receber os valores da aposentadoria sobre a integralidade de seus proventos". 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a Lei 10.887/2004, que regulamentou a EC 41/2003, disciplinando o método de cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores públicos com base na média aritmética simples das maiores remunerações, não se aplica às aposentadorias por invalidez permanente oriundas de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificados em lei, dado que os proventos, nesses casos, deverão ser integrais" (AgRg nos EDcl no REsp 1.525.901/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/10/2015). 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento de STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 5. Recurso Especial não conhecido.
(STJ - REsp: 1763247 PI 2018/0222819-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/10/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2018) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DO STJ ACERCA DE OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF. CARÊNCIA DE AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM RAZÃO DA CONSTATAÇÃO DE TRÊS ILICITUDES DURANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NECESSIDADE DE REVISÃO DA TESE JURÍDICA. CONDUTAS LÍCITAS À LUZ DO DIREITO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. OFENSA AO ART. 20, § 4º, DO CPC. REVISÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE (PARA MENOS OU PARA MAIS). SÚMULA N. 7 DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Lei Maior. Isso não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. Neste sentido, existem diversos precedentes desta Corte. Precedente. 2. O Superior Tribunal de Justiça não tem a missão constitucional de interpretar dispositivos da Lei Maior, cabendo tal dever ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. O pedido de indenização por atos ilícitos cometidos pelo Estado é juridicamente possível, não cabendo falar em carência da ação. A questão do exercício regular do direito é avaliada em outro momento (na caracterização da ilicitude, que é mérito recursal). 4. No caso, a causa de pedir é una, qual seja, o cometimento de arbitrariedades durante processo administrativo disciplinar (PAD). Somente com o fim desse procedimento poderia ser caracterizada a inércia da parte recorrida, começando a correr o prazo para prescrição. Se não fosse assim, a cada nova arbitrariedade, o recorrido teria que ajuizar uma nova ação indenizatória. 5. Três foram os motivos que fundamentaram a decisão da instância ordinária acerca da caracterização e da fixação do quantum indenizatório: a exposição do recorrido aos colegas, o cerceamento de defesa e a quebra do sigilo bancário. Somente a quebra do sigilo sem autorização judicial é ato ilícito. 6. A simples instauração de PAD normalmente não enseja a condenação da Administração Pública em danos morais. Tendo sido constatada uma irregularidade, a Administração tem o dever de apurar a infração, nos termos do art. 143 da Lei n. 8.112/90. 7. O fato de os colegas do recorrido terem tomado conhecimento da instauração do PAD porque houve coleta de provas e oitiva de testemunhas justamente no círculo social dele (recorrido) não é suficiente para configurar ato ilícito. Isso porque a apuração de infrações é pública. Na verdade, via de regra, os atos e os procedimentos da Administração devem ser públicos, sendo as exceções previstas pontualmente. (...). (REsp 678.240/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 21/11/2008) (destaquei)

Quanto à questão tratada no recurso adesivo da IMPREV está em saber quanto à possibilidade ou não da extensão ao servidor público municipal do acréscimo de 25% sobre os proventos de aposentadoria por invalidez, previsto no art. 45 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 (Lei de Benefícios da Previdência Social – LBPS), in verbis:
“Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).

Como se vê do artigo acima transcrito, a razão que possibilita o adicional de 25% sobre o salário benefício do aposentado acometido de incapacidade permanente é a dependência de terceiros para realizar suas atividades diárias.
Ocorre que a Lei nº 706, de 28 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a previdência social dos servidores públicos do Município de Primavera do Leste/MT e das outras providências, na Subseção I, “Da Aposentadoria Por Invalidez” é omissa quanto ao referido acréscimo.
Dos artigos 54 ao 60 estão elencados os benefícios previdenciários e assistências a que faz jus os servidores públicos do Município de Primavera do Leste/MT, e no rol dos benefícios não há previsão expressa de adicional de invalidez ou equivalente, nem mesmo de qualquer adicional de percentual sobre os proventos de servidor aposentado que eventualmente necessitar do auxílio de terceiros para suas atividades diárias comuns, como o fez a LBPS (art. 45).
Na sentença a MM. Juíza singular consignou:
“Constato que merece acolhimento o pedido de acréscimo de 25% (vinte e cinco) por cento sobre o valor do benefício.” (Sic – fls. 486/487), visto que a autora está incapacitada para a vida independente e dependente de assistência constante de terceira pessoa para se locomover, e a própria subsistência, uma vez que está acometida de uma doença progressiva e degenerativa.
Sendo assim, nos termos do art. 45, da Lei n. 8.245/91, uma vez que referida lei se aplica subsidiariamente à legislação municipal, quando na inobservância ou falta de disciplina na lei específica do município, dessa forma, e, considerando que a legislação municipal é omissa sobre o assunto, a autora faz jus ao recebimento do acréscimo de 25% sobre o salário benefício.
Verifica-se a possibilidade e a legalidade da extensão de benefício previdenciário do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ao beneficiário de regime próprio de previdência social.
No caso, transpassa-se a barreira do formalismo positivista para assegurar efetividade à normatividade dos princípios constitucionais relativos à dignidade da pessoa humana.
Ademais, o art. 5º da Lei nº 9717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências, veda a concessão de benefício distintos dos previstos no regime geral de Previdência Social-RGPS, com a ressalva de previsão constitucional em sentido contrário, in verbis:
Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.
Sobre o tema, o STJ:
“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI 9.717/98. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 12/99. BENEFÍCIOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Nos termos do art. 5º da Lei 9.717/98, "Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal". 2. Recurso especial improvido. (REsp 1306121/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 17/09/2012)

Infere-se que a Lei nº 9717/1998, a contrário sensu, não vedou a concessão dos mesmos benefícios previstos no Regime Geral de Previdência Social – RGPS aos beneficiários de regime de previdência próprio.
No entanto, a Lei Municipal nº 706/2001 não previu de forma expressa o acréscimo de 25% sobre os proventos do servidor aposentado que, comprovadamente, dependa de terceiro para realização de suas atividades diárias. Ora, os “meios de subsistência” que eventualmente amparem o servidor público aposentado, submetido a regime de previdência social próprio, nos eventos de invalidez, inatividade ou incapacidade física, motora ou mental são – ou devem ser – os mesmos meios ensejadores da concessão do acréscimo de 25% que garantem, em tese, a subsistência da aposentada incapacitada que depende do auxílio de outrem, segurada pelo RGPS.
Ademais, o § 12 do art. 40, da Constituição Federal dispõe que:
“§ 12 - Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98).”

Destarte, o texto constitucional prevê a possibilidade de aplicação, no que for compatível, das regras do RGPS ao regime próprio.
Nessa linha de raciocínio, a integração normativa afigura-se possível ante a inexistência de regulamentação específica do benefício (acréscimo de 25%) no âmbito do regime próprio de previdência social de servidor público, para implementação do seu direito que se assemelha na mesma situação fática ensejadora do acréscimo previsto no art. 45 da Lei nº 8.213/91.
Assim, em interpretação sistemática, havendo compatibilidade, atendidos os critérios fático-jurídicos para a concessão do benefício e constatada a inexistência de norma regulamentadora, surge a possibilidade de se estender o acréscimo de 25% a servidora pública municipal aposentada, mediante a integração normativa dos regimes (RGPS e RPSSP) à luz do § 12, do art. 40, da Constituição Federal.
Nessa linha, a Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos da AC REEX nº 604.768-5, sob relatoria do Des. Prestes Mattar, entendeu, por maioria, ser aplicável subsidiariamente o benefício do art. 45 da Lei nº 8.213/91 ao servidor que efetivamente depende do auxílio permanente de terceiros, ainda que tal benefício não esteja previsto em seu regime de previdência.
Tal entendimento teve por base o § 12, do art. 40, da CF. Vejamos:
“PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E CONCESSÃO DO ACRÉSCIMO DE 25%. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL CONCLUSIVA DA INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. CEGUEIRA DE UM OLHO E PERDA QUASE QUE TOTAL DA VISÃO DO OUTRO OLHO EM RAZÃO DE GLAUCOMA SECUNDÁRIO E CATARATA TRAUMÁTICA. JUROS DE MORA COM APLICAÇÃO DO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 16% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, COM APLICAÇÃO DA SÚMULA 111 DO STJ. APELO IMPROVIDO.
(TRF-5 - AC: 08084419120194050000, Relator: Desembargador Federal Lazaro Guimarães, Data de Julgamento: 23/08/2019, 4ª Turma) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – VÍCIO SANADO – LAUDO PERICIAL REALIZADO – CONCESSÃO COM CÁLCULO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO – PRETENSÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS – POSSIBILIDADE – AMPUTAÇÃO DE AMBAS AS PERNAS – SITUAÇÃO DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE E DE RESULTADO ANÁLOGO À PARALISIA – ACRÉSCIMO DE 25% - NECESSIDADE DE PERMANENTES CUIDADOS ESPECIAIS – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 8.123/91 - PRINCÍPIO DA IGUALDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E VERBAS DE SUCUMBÊNCIA ADEQUADAMENTE FIXADAS –RECURSO NÃO PROVIDO E SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. (...) “No que se refere, contudo, ao acréscimo no benefício, no percentual de 25% do valor do mesmo, deve ser mantida a decisão monocrática, ante a verificação, no laudo pericial, de que o apelado, efetivamente, necessita do auxílio permanente de outra pessoa. Não procede a alegação trazida pela d. Procuradoria-Geral de Justiça de que como a lei municipal não prevê tal benefício, o mesmo não poderia ter sido concedido, vez que não poderia ser aplicada a regra geral da previdência. (...) Estabelece o art. 40, § 12º, da Constituição Federal que “o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social.” Certo é que esta previsão constitucional tem a finalidade precípua de proteger os segurados, em razão da existência de vários regimes previdenciários. “Esta regra lança fundamento no princípio da universalidade de cobertura e de atendimento que determina que todos os integrantes da sociedade tenham acesso à proteção previdenciária, sem nos esquecermos do princípio da uniformidade (mesmas prestações) e equivalência (mesmo valor) de cobertura e atendimento entre as populações urbanas e rurais. A combinação destes princípios enquanto norma programática visa reduzir os espaços de desigualdade de prestações entre os regimes.” (BRIGUET, Madagar R, C.; VICTORINO, Maria C. L.; JUNIOR, Miguel H. Previdência Social: Aspectos Práticos e Doutrinários dos Regimes Jurídicos Próprios. São Paulo, Editora Atlas S.A, 2007, p.25.) Assim, certo é que a aplicação subsidiária do regime geral da previdência social se dá toda vez que o segurado for impedido de exercer seu direito por omissão de norma ou por falta de regulamentação. Desta forma, entendo correta a decisão monocrática que determinou o pagamento do acréscimo de 25%, previsto no artigo 201, inc. I, da Lei 8.213/91. (TJPR - AC REEX nº 604.768-5, Sexta Câmara Cível, Rel. Des. Prestes Mattar, julg. 13/09/2011) (destaquei)

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO POR INVALIDEZ POR INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CONCESSÃO DE ACRÉSCIMO DE 25% DA RENDA MENSAL - NECESSITA DE ASSISTÊNCIA DE OUTRA PESSOA -APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 45 DA LEI FEDERAL Nº 8.213/91 – VIABILIDADE. POSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA À LUZ DO PARÁGRAFO 12 DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. Atendidos os critérios fático-jurídicos para a concessão do benefício e constatada a inexistência de norma regulamentadora, surge a possibilidade de se estender o acréscimo de 25% ao servidor público municipal aposentado por invalidez que necessita de assistência de outra pessoa, mediante a integração normativa do regime geral de previdência (art. 45 da Lei 8.213/1991) e regime próprio de previdência, à luz do § 12, do art. 40, da Constituição Federal. Considerado ainda os princípios constitucionais relativos à dignidade da pessoa humana. Na espécie, a simples instauração de procedimento administrativo disciplinar (PAD) para averiguar possíveis contradições quanto ao fato de o autor está apto a dirigir, já que renovou a sua carteira nacional de habilitação, e em outra oportunidade solicita auxílio-doença e logo, aposentadoria por invalidez, não ofende a sua honra, a ensejar do dano moral. O réu agiu em cumprimento do dever legal, já que suas atribuições são administrar e superintender os benefícios previdenciários. Mantém-se o valor dos honorários advocatícios fixados em conformidade com dispostos no art. 20, § 3º do CPC.
(TJ-MT - APL: 00045287120098110037 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/02/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/02/2015) (destaquei)

Desta forma, não merece reforma a sentença que entendeu pela aplicabilidade do art. 45 da Lei 8.213/1991 ao caso.
Conquanto, não merece provimento o recurso adesivo interposto pela IMPREV.
De igual modo, com relação aos honorários advocatícios, verifica-se que não tem razão o apelante, isto porque a Magistrada singular fixou a referida verba em R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, bem como aos critérios da razoabilidade, não deve sofrer redução o arbitramento dos honorários advocatícios.
Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Rita da Rocha, para declarar o direito da autora aos proventos integrais em virtude de sua aposentadoria por invalidez permanente, decorrente de doença incapacitante, grave e incurável, e nego provimento ao recurso adesivo interposto pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste – IMPREV.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE RITA DA ROCHA, E DESPROVEU O RECURSO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR